Tribunal: TJMT
Processo: 1000542-18.2021.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000542-18.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ADRIANO APARECIDO TEIXEIRA - CPF: 024.232.881-40 (APELANTE), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), RICARDO DA SILVA SOUZA - CPF: 030.901.571-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKO APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 017.109.801-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SALES PRADO - CPF: 694.187.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN DA SILVA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO – CONDENAÇÃO –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
– não reconheCImento – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - HARMONIA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – ARESTO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL No 8 DO TJMT – NÃO COMPROVAÇÃO DO FLAGRANTE FORJADO – ALEGAÇÃO ISOLADA – recurso desprovido.

“Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.”
(STJ,
00011028220198070014)

“[...]Comprovado nos autos que o réu incorreu em uma das condutas do art. 33 da Lei 11.343/06, diante da prova oral colhida e demais circunstâncias que envolveram a ação delituosa, tais como a apreensão de grande quantidade de droga, impossível a absolvição. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (TJMT, N.U 1001782-65.2021.8.11.0015)

Harmonia entre a prova material colhida na fase policial e as produzidas sob o contraditório judicial, sobretudo depoimento de policiais militares atuantes na prisão em flagrante.

N
ão se reconhece o flagrante forjado diante da falta de lastro probatório ou, sequer, indícios de sua ocorrência.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000542-18.2021.8.11.0055 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): ADRIANO APARECIDO TEIXEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ADRIANO APARECIDO TEIXEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal no 1000542-18.2021.8.11.0055, que o condenou por tráfico de drogas a 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 84486528).

O apelante alega que teria sido condenado
“sem provas suficientes da ocorrência do delito”
e
“a droga teria sido implantada”
pelo policial militar Maiko Aparecido de Souza Almeida, que o vinha perseguindo desde o mês de novembro de 2020, em razão de outros crimes.

Pede o provimento para que seja absolvido por insuficiência de provas (ID 84486539).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 84486542).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE EXERCIA A TRAFICÂNCIA. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS MILITARES EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO À MERCANCIA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
” (Gerson Natalício Barbosa, Procurador de Justiça - ID 89923962)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 13 de janeiro de 2021, na residência localizada na Rua 30 de Júlio, Bairro Santa Terezinha, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado ADRIANO APARECIDO TEIXEIRA, com consciência e vontade, mantinha em depósito 24 (vinte e quatro) porções de pasta base de cocaína, com massa bruta 12,103g e 01 (um) rolo de plástico insulfilme, conforme laudo de constatação de f. 22/24, tudo para fins de traficância, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que a equipe da Patrulha Rural Militar foi solicitada pelo número 190 para auxiliar a equipe de inteligência do 7° Comando Regional, que em monitoramento no Bairro Santa Teresinha, visualizou um indivíduo em atitude suspeita, que aparentemente estaria vendendo entorpecentes.

Segundo o apurado, ao chegarem no local, os policiais visualizaram o denunciado entrar na residência com um pote branco na mão, enquanto uma pessoa de nome Ryan estava em frente ao imóvel, assim a GUPM abordou Ryan e Adriano e em busca pessoal, nada foi encontrado, contudo o denunciado Adriano foi conduzido para o interior de sua residência, ocasião em que um dos policiais encontrou um frasco branco contendo 24 porções de substância análoga à cocaína escondido dentro do guarda-roupas.

Ademais, a perícia preliminar dos entorpecentes constatou a presença de COCAÍNA nas 24(vinte e quatro) porções com massa bruta de 12,103g, conforme laudo acostado às f. 22/24.

Diante de todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ADRIANO APARECIDO TEIXEIRA como incurso nas disposições do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para apresentar resposta preliminar e se verem processar, nos termos do artigo 55 e seguintes da Lei 11.343/2006, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, devendo ao final serem condenado.”
(José Jonas Sguarezi Junior, Promotor de Justiça - ID 84486979).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] Por inexistirem preliminares a serem analisadas e, como bem se nota, considerando que os ditames processuais foram observados, não havendo quaisquer nulidades processuais a serem sanadas ou decretadas, passo a analisar o mérito da demanda.

[...] A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID 45459641), boletim de ocorrência n.o 2020.293959, Termo de Exibição e Apreensão (ID 45459642), laudo de constatação da droga (ID 45459646) e pelos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e em Juízo, dos quais se denota a existência da substância entorpecente.

Igualmente, a autoria delitiva restou demonstrada e recai de forma inconteste sobre a pessoa do réu ADRIANO APARECIDO TEIXEIRA.

Nesse contexto, cumpre trazer à baila o depoimento do policial militar, condutor do flagrante, Anderson Sales Prado, prestado em solo extrajudicial, o qual expôs o contexto fático da ocorrência, assim como as circunstâncias da prática delitiva [...].

Em que pese a testemunha retro referida não ter se recordado da ocorrência em Juízo, colacionam-se o depoimento prestado pelo policial militar Mayko Aparecido de Souza Almeida, auscultado em solo judicial, que não apenas ratificou os fatos declarados pelo PM Anderson, como expôs os motivos que levaram a equipe de inteligência da Polícia Militar a investigar o implicado [...].

A corroborar com as assertivas prestadas pelo PM Mayko Aparecido de Souza Almeida, verifica-se que o PM Ricardo da Silva Souza, anunciou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que foram acionados para prestar apoio para a equipe de inteligência, mas ao chegarem ao local, a busca já estava ocorrendo e que teria ficado sabendo que foi encontrado entorpecente em poder do acusado, o qual estaria acondicionado em um pote.

Sobreleva destacar, por oportuno, que o fato de as testemunhas suso citadas serem os policiais militares que conduziram a prisão em flagrante, não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos.

Sobre o valor probatório dos depoimentos dos policiais, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento, por meio do Enunciado Orientativo n.o 08, segundo o qual Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015 Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017).

Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça possui iterativa jurisprudência segundo a qual as declarações prestadas pelos policiais que conduziram a prisão em flagrante do réu revestem-se de validade e eficácia probatória, conferindo sustentáculo à condenação criminal, se confirmadas em juízo e uníssonas com os demais elementos de cognição, in verbis:

[...] ao ser questionado pelo Promotor de Justiça se o acusado possuía alguma desavença de ordem pessoal com o indigitado policial, limitou-se a dizer que o conhecia há muito tempo e que teria uma rixa com ele em virtude de jogos de futebol, sem, contudo, declinar qualquer situação concreta.

Registra-se, por oportuno, que o laudo de exame de corpo de delito encartado aos autos no ID 52994364 atestou que o acusado não referiu ter sofrido agressão física ao concluir que não restam vestígios de lesão corporal de que tenha sido vítima em data recente a pessoa que se apresentou com o nome de Adriano Aparecido Teixeira, caindo por terra a versão de que teria sido agredido pelo PM.

Sobre a alegação do réu de que os policiais teriam plantado a cocaína em sua residência para incriminá-lo, é importante ressaltar que essa acusação não encontra respaldo probatório, nem sequer indiciário, não sendo suficiente a simples alegação do réu para elidir a presunção de veracidade das declarações prestadas em Juízo pelos agentes de segurança, sobretudo quando o laudo de constatação (47962155) e o Termo de Exibição e Apreensão (ID 47962145) atestam a efetiva a apreensão de 24 (vinte e quatro) porções de cocaína.

Ademais, tratando-se de situação de busca pessoal ou
e domiciliar, não se pode superestimar a versão do infrator, no conflito exercício de autodefesa, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

[...] De ver-se, portanto, que as circunstâncias do flagrante, somadas às declarações dos policiais condutores do flagrante, os quais foram harmônicas ao expor o contexto fático da ocorrência, assim como as circunstâncias anteriores e posteriores à prática delitiva, a efetiva apreensão do entorpecente e a apreensão de um rolo de plástico filme, não abre espaço para incertezas, autorizando a condenação nos lindes do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para o fim de CONDENAR o réu ADRIANO APARECIDO TEIXEIRA, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
(Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito - Comarca de Tangará da Serra – ID 84486528)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo
Auto de Prisão em Flagrante (ID 84486955), Termo de Exibição e Apreensão (ID 84486957), Boletim de Ocorrência n.o 2021.11760 (ID 84486965), Laudo de Constatação da Droga (ID 84486967) e o Laudo Definitivo (ID 84486527), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Anderson Sales Prado, policial militar (ID 84486958), Ricardo da Silva Souza, policial militar (ID 84486959) e o apelante (ID 84486961).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Ricardo da Silva Souza, Anderson Sales Prado e Mayko Aparecido de Souza Almeida, das testemunhas/informantes Ryan da Silva Lima, Jaqueline Rezende e Rodrigo de Oliveira, bem como do apelante (link de mídias - ID 84486520).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
no dia 13.1.2021, os
policiais militares Ricardo da Silva Souza e Anderson Sales Prado, atuando na Patrulha Rural Militar, receberam informação da equipe de inteligência do 7o Comando Regional de Tangará, que monitorava possível atividade de tráfico de drogas e, ao chegarem no Bairro Santa Terezinha, no endereço declinado por aquela equipe, vislumbraram que ao avistar a polícia, o apelante ingressou em sua residência com um pote branco nas mãos, permanecendo na frente do imóvel Ryan da Silva Lima. Realizadas buscas, teriam sido encontradas 24 porções (massa bruta de 12,103g) de substância análoga à cocaína acondicionadas em um frasco branco e um rolo de plástico insufilme.

- Anderson Sales Prado [policial militar], na fase policial, relatou que
“
a equipe de patrulha rural foi informada pelo 190 de que a equipe de inteligência do 7o comando regional estaria solicitando um apoio no bairro Santa Teresinha na rua 30 de Júlio, uma vez que visualizaram um indivíduo aparentando estar vendendo entorpecente”
completando que, no local,
“foi feita a busca pessoal no indivíduo, ora identificado como ADRIANO APARECIDO TEIXEIRA”
que por fim,
“ao fazer a varredura na residência logrou êxito em achar um pote branco, onde no interior do mesmo continha 24 porções análogas a cocaína.”
(
ID 84486958
)

- Mayko Aparecido de Souza Almeida [policial militar], em Juízo
(link de mídias - ID 84486520)
, ratificou os fatos narrados por Anderson Sales Prado, asseverando que
“
os policiais receberam denúncias de que o réu e a sua esposa estariam realizando tráfico de drogas na região do Santa Terezinha e da Rua 26; Que no dia dos fatos os policiais estavam realizando uma campana na residência do réu e visualizaram movimentação de pessoas que entravam e saíam do local”
completando que
“após uns 20 minutos, o Adriano saiu para fora da residência com um recipiente nas mãos; Que então decidiram fazer a abordagem; Quando o acusado avistou a viatura da inteligência, adentrou à residência; Que pela guarnição de rua foi encontrado um recipiente que estava nas mãos do acusado, um pote branco, contendo substancia análoga à cocaína”
, chancelando que
“a movimentação na casa do acusado era muito grande; Que iam pessoas a pé, moto e UBER, de dois a três UBERS em coisa de 5 a 10 minutos”
pontuando ainda, que
“o acusado foi abordado no quintal da casa; Que o acusado já tinha escondido o pote; Que havia 2 porções no bolso dele e o pote foi encontrado dentro da residência.”

(link de mídias - ID 84486520)

- Ricardo da Silva Souza [policial militar], em juízo confirmou que foi acionado pra prestar apoio à equipe de inteligência e que ao chegar no local a busca já estava ocorrendo, tendo sido encontrado entorpecente acondicionado e um pote, em poder do apelante.
(link de mídias - ID 84486520)

- o apelante, em ambas as fases da persecução penal (ID 84486961; e
link de mídias - ID 84486520
), negou a prática delitiva, aduzindo que os policiais militares teriam
“plantado”
a droga em sua residência para incriminá-lo.

Dito isso, vejamos.

A diligência policial que culminou na apreensão de 24 (vinte e quatro) porções de cocaína (12,103g), acondicionadas em um pote branco e um rolo de plástico insufilme, decorreu monitoramento prévio da equipe de inteligência da Polícia Militar, no endereço do apelante, em razão da suspeita do crime de tráfico de drogas por conta da movimentação de usuários de droga que chegavam e saíam do local.

Na fase policial,
Anderson Sales Prado (ID 84486958) e Ricardo da Silva Souza (ID 84486959) [policiais militares]
confirmaram que sua atuação foi iniciada após acionamento pela equipe de inteligência a fim de verificar a possível ocorrência de tráfico de drogas na residência do apelante. Em juízo, a despeito de Anderson Sales Prado não ter se recordado dos fatos, os policiais militares Ricardo da Silva Souza e Maiko Aparecido de Souza Almeida confirmaram aqueles depoimentos.

Frise-se que atividade de inteligência da Polícia Militar resultou na diligência que apreendeu a droga, em poder do apelante
.

Acerca da força probatória do depoimento de agentes públicos, assim já decidiu o c. STJ:

“Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.”
(STJ,
00011028220198070014, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020).

Recentemente, esta e. Câmara decidiu que:

“RECURSO DE APELAÇÃO - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – [...] IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ART. 386, INCISO VII, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENT DE POLICIAIS EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO E SUFICIENTEMENTE HÁBIL A FUNDAMENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO [...] RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

[...] Comprovado nos autos que o réu incorreu em uma das condutas do art. 33 da Lei 11.343/06, diante da prova oral colhida e demais circunstâncias que envolveram a ação delituosa, tais como a apreensão de grande quantidade de droga, impossível a absolvição. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (TJMT, N.U 1001782-65.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2021, DJE 01/09/2021)

Os
“depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(TJMT, Enunciado Criminal 8)

Nesse quadro, há harmonia entre a prova material colhida na fase policial e as produzidas sob o contraditório judicial, sobretudo depoimento de policiais militares atuantes na prisão em flagrante.

De outro lado, a alegação de flagrante forjado pelo policial militar Maiko Aparecido de Souza Almeida, de que
“a droga teria sido implantada”
para prejudicar o apelante em razão de suspeita de participação em outros crimes, afigura-se isolada ou apenas afirmada por sua esposa [a informante Jaqueline Resende], a denotar que se trata de tentativa de desqualificar a principal testemunha ante ao conflito entre a persecução penal, teor do agente público, e a intenção defensiva de pessoa da família.

Integra-se o parecer da i. PGJ, em razão de sua pertinência na análise do conjunto probatório:

[...] Isso porque, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha e policial militar Mayko Aparecido de Souza Almeida disse que após receber informações de que o acusado e sua esposa estavam traficando na região da Vila Santa Terezinha e Rua 26, a equipe do declarante passou a realizar campanas na casa dele, onde foi presenciada intensa movimentação de pessoas.

Confirmou que foi realizada abordagem, sendo que foram encontradas cerca de duas porções nas vestes do acusado, e dentro da residência foram encontradas mais de vinte porções de cocaína no recipiente que estava na mão dele.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha e policial militar Ricardo da Silva Souza.

O apelante, quando ouvido em juízo, negou a prática delitiva, afirmando que os policiais não gostavam dele e por isso teriam forjado o flagrante para incriminá-lo. Todavia, tal versão encontra-se dissociada do acervo probatório.

Nota-se que os depoimentos dos policiais militares não deixam dúvida quando a autoria, assim como que as drogas apreendidas eram destinadas ao comércio ilícito, subsumindo a conduta ao tipo penal incriminador.

Além disso, em delitos desta espécie, os depoimentos de policiais se revelam prova de grande importância para embasar a condenação, quando em consonância e total harmonia com as demais evidências dos autos, em contraponto a uma isolada negativa de autoria feita pelo agente, que, saliente-se, se apresenta em total desconformidade com os demais elementos probatórios.”
(Gerson Natalicio Barbosa, Procurador de Justiça – ID 89923962)

Assim, não se reconhece o flagrante forjado por ausência de lastro probatório ou, sequer, indícios de sua ocorrência.

Portanto, a harmonia entre as provas produzidas em ambas as fases revela o acerto da sentença impugnada.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas

DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021